Tribunal: TJMT
Processo: 1022443-96.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022443-96.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FERNANDO SILVINO DA SILVA - CPF: 091.834.664-95 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF - CPF: 421.913.418-29 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. EXISTÊNCIA DE SEQUELA ANATÔMICA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DISTINGUISHING DO TEMA 416 DO STJ. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada por segurado em face do Instituto Nacional do Seguro Social, fundada em acidente de trabalho que resultou em fratura exposta no antebraço direito, com alegação de sequelas permanentes redutoras da capacidade laboral.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se as sequelas decorrentes do acidente de trabalho implicaram redução da capacidade do segurado para o exercício de sua atividade habitual, requisito indispensável para a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

III. R
azões de decidir

3. O auxílio-acidente exige, como pressuposto legal, a comprovação de que, após a consolidação das lesões, remanesçam sequelas que efetivamente reduzam a capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente exercia.

4. O laudo pericial judicial reconhece a existência de sequela anatômica mínima no polegar direito, mas conclui de forma expressa e fundamentada pela ausência de redução da capacidade laborativa habitual, com preservação da força, da preensão palmar e dos movimentos funcionais necessários ao exercício da atividade profissional.

5. A prova pericial, produzida por profissional de confiança do juízo, não foi infirmada por outros elementos técnicos capazes de demonstrar repercussão funcional relevante da sequela sobre o desempenho laboral do segurado.

6. O Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça pressupõe a prévia comprovação da redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, não sendo aplicável quando a perícia afasta expressamente a existência desse requisito, legitimando o
distinguishing

no caso concreto.

IV. D
ispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão do auxílio-acidente pressupõe a comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitual, não sendo suficiente a mera existência de sequela anatômica sem repercussão funcional. 2. O Tema 416 do STJ não se aplica quando o laudo pericial afasta, de forma conclusiva, a redução da capacidade laborativa do segurado.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/1991, art. 86; CPC/2015,
arts
. 371 e 479.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente ajuizada em face do Instituto Nacional
d
o Seguro Social - INSS, julgou improcedente o pedido inicial.

Na petição inicial, o autor narrou que exercia a função de operador de máquinas fixas e, em 8
.
1
.
2011, sofreu um acidente de trabalho, sendo atingido por uma máquina em movimento. O acidente resultou em fratura exposta no antebraço direito, com posterior infecção pós-cirúrgica. Alegou que, após a consolidação das lesões, remanesceram sequelas permanentes, consistentes em limitação da amplitude de movimento da articulação do punho e redução da flexão e extensão do polegar direito, o que implicou redução de sua capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Informou que recebeu auxílio-doença por acidente de trabalho no período de 8
.
1
.
2011 a 10
.
9
.
2011, mas que, após a cessação, o INSS não lhe concedeu o auxílio-acidente devido. Requereu, ao final, a condenação da autarquia à concessão do auxílio-acidente desde o dia seguinte à cessação do benefício anterior.

Recebida a inicial, o juízo de primeiro grau determinou a realização de perícia médica judicial para aferir a alegada redução da capacidade laborativa.

Realizada a perícia, o laudo médico judicial
concluiu que o autor é portador de sequelas de traumatismos do membro superior direito, decorrentes do acidente de trabalho. O perito constatou a existência de sequela física, descrevendo que
o
exame da articulação interfalangiana distal do polegar da mão direita constatou redução em grau mínimo do movimento de extensão. No entanto, na conclusão e nas respostas aos quesitos, o
perito
afirmou que o autor apresenta ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual, ressaltando que, após o retorno ao trabalho, o periciando não apresentou restrições, e que o exame físico não evidenciou reduções significativas dos movimentos, com preservação da força e dos movimentos de pinça e preensão palmar.

O INSS apresentou contestação, pugnando pela improcedência do pedido com base na conclusão do laudo pericial, que atestou a capacidade plena do autor para o trabalho.

Sobreveio a sentença, na qual o
juízo de primeiro grau
julgou improcedente a pretensão autoral. A decisão fundamentou-se integralmente na prova pericial, destacando que, para a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n
.
8.213/91, é imprescindível a comprovação de que as sequelas resultem em redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. O juiz ressaltou que o laudo foi conclusivo ao afastar tal redução. Ademais, realizou o
d
istinguishing
em relação ao Tema 416 do STJ, afirmando que o precedente se aplica quando há comprovação de uma redução, ainda que mínima, o que não teria ocorrido no caso dos autos, segundo a perícia.

Inconformado, o autor interpôs o presente
recurso
. Em suas razões, sustenta que a sentença merece reforma, pois o próprio laudo pericial confirmou a existência de uma sequela permanente (redução em grau mínimo do movimento de extensão do polegar direito). Argumenta que, para a sua função de operador de máquinas, que exige destreza e força manual, qualquer limitação, ainda que mínima, implica maior esforço para a execução das tarefas, caracterizando a redução da capacidade laboral.

Defende que o juiz não está
re
strito
ao laudo pericial (art. 479 do CPC) e que a análise do perito foi superficial, desconsiderando as reais exigências da sua profissão. Invoca a aplicação do Tema 416 do STJ, que estabelece ser devido o benefício ainda que a lesão seja mínima. Pede, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de concessão do auxílio-acidente.

O apelado, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pela não intervenção no mérito da causa, por entender que a matéria versa sobre direito individual, patrimonial e disponível, não se enquadrando nas hipóteses de interesse público que justifiquem a atuação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos para a concessão do auxílio-acidente ao apelante, que sofreu acidente de trabalho e alega possuir sequela consolidada que reduz sua capacidade laborativa.

O auxílio-acidente está previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/91, que assim dispõe:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que são requisitos para a concessão do benefício: (i) a qualidade de segurado; (
ii
) a ocorrência de acidente de trabalho (para os casos de competência da Justiça Estadual); (
iii
) a redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido; e (
iv
) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

No caso em análise, não há controvérsia quanto à qualidade de segurado do apelante e à ocorrência do acidente de trabalho. A discussão reside na existência ou não de redução da capacidade laborativa para o trabalho que habitualmente exercia.

O apelante sustenta que o juiz não está restrito ao laudo pericial e que faz jus ao benefício pela existência de sequela mínima, conforme Tema 416 do STJ.

De fato, o juiz não está restrito ao laudo pericial, conforme dispõe o art. 479 do CPC:

O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

No entanto, para afastar as conclusões do laudo pericial, é necessário que existam elementos probatórios robustos em sentido contrário, o que não ocorre no presente caso.

O laudo pericial foi elaborado por profissional especializado, de confiança do juízo, que realizou exame clínico e analisou a documentação médica apresentada. O perito judicial concluiu (Id
321291857
) que, apesar da sequela de redução em grau mínimo do movimento de extensão da articulação interfalangiana distal do polegar da mão direita, o apelante não apresenta redução da capacidade para o trabalho habitual. Respondendo aos quesitos da parte autora (quesitos 2, 5 e 8) e do INSS (quesito 4.1), o perito afirmou expressamente que não constatou redução da capacidade laborativa do apelante para as atividades que anteriormente exercia.

Quanto à aplicação do Tema 416 do STJ, é necessário fazer o devido
distinguishing
, que se trata de uma técnica jurídica utilizada para afastar a aplicação de um precedente a um caso concreto. O referido Tema não afasta a necessidade de comprovação da redução da capacidade laborativa, ainda que mínima. O que o precedente estabelece é que, uma vez constatada a redução da capacidade, o grau dessa redução não interfere na concessão do benefício. No entanto, no caso em análise, o laudo pericial foi conclusivo no sentido de que não há redução da capacidade laborativa do apelante para o trabalho que habitualmente exercia.

Assim, não se trata de aplicar ou não o Tema 416 do STJ, mas de reconhecer que, no caso concreto, não foi comprovado o requisito essencial para a concessão do benefício, qual seja, a redução da capacidade laborativa, ainda que mínima.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3. O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido
distinguishing
- Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema no 416 do STJ. 4. Recurso não provido.

(TJMT, A
C
n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024)

O apelante alega, ainda, que a sequela exige maior esforço para o trabalho, o que não foi devidamente valorado. Contudo, o perito judicial, ao realizar o exame clínico, considerou todos os aspectos relevantes, inclusive as queixas do apelante, e mesmo assim concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa.

Quanto ao argumento de que a sequela no polegar direito (mão dominante, pois o apelante é destro) compromete a execução de suas atividades, é importante ressaltar que o perito judicial, especialista na área médica, avaliou especificamente a repercussão da lesão na capacidade laborativa do apelante, considerando sua atividade habitual de operador de máquinas fixas.

O perito constatou que, apesar da redução em grau mínimo do movimento de extensão, o apelante preserva a força (grau 5), os movimentos de pinça e de preensão palmar,
não havendo comprometimento funcional significativo que reduza sua capacidade laborativa habitual
.

Ademais, o apelante não produziu outras provas capazes de infirmar as conclusões do laudo pericial. Não há nos autos, por exemplo, laudos médicos particulares que atestem a redução da capacidade laborativa do apelante para o trabalho que habitualmente exercia.

Assim, não tendo sido comprovada a redução da capacidade laborativa do apelante para o trabalho que habitualmente exercia, requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente, a sentença de improcedência deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026